Tribunal: STJ
Processo: 0102310-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082137 - SP(2026/0102310-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOACIR FERNANDO LEMES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o valor do bem subtraído – jogo de roupa de cama –, de R$
119,00, não seja superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos (ano de 2025, R$ 1.518,00), o acusado é contumaz na prática de
delitos, uma vez que ele é multirreincidente e detentor de maus
antecedentes, circunstância que impede o reconhecimento da atipicidade
material da conduta criminosa (furto). Precedentes.
2. Tendo em vista a pluralidade de maus antecedentes e a
multirreincidência, não há ilegalidade na imposição do regime fechado
para o réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56966676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2dfc9538-cb35-42f3-81b6-0e9a95cf764a

Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2dfc9538-cb35-42f3-81b6-0e9a95cf764a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082137 - SP(2026/0102310-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOACIR FERNANDO LEMES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o valor do bem subtraído – jogo de roupa de cama –, de R$
119,00, não seja superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos (ano de 2025, R$ 1.518,00), o acusado é contumaz na prática de
delitos, uma vez que ele é multirreincidente e detentor de maus
antecedentes, circunstância que impede o reconhecimento da atipicidade
material da conduta criminosa (furto). Precedentes.
2. Tendo em vista a pluralidade de maus antecedentes e a
multirreincidência, não há ilegalidade na imposição do regime fechado
para o réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a
MOACIR FERNANDO LEMES
Presidência do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
Documento eletrônico VDA56626352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: 83ab777a-c0df-402e-b354-1f0a852af831

Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 208):
Conforme alegado pela defensoria pública no
, a reincidência,
writ
a reiteração criminosa ou a habitualidade delitiva não são
suficientes, por si sós e isoladamente, para afastar a aplicação do
princípio da insignificância.
Além disso, no caso dos autos verifica-se que a vítima é pessoa
jurídica de alto poder econômico (Loja Pernambucanas) e o valor
do objeto da subtração não ultrapassa 10% do salário- mínimo
vigente (R$119,90).
[...]
Não obstante o agravante ser reincidente específico, todas as suas
condenações anteriores referem-se a delitos praticados sem
violência ou grave ameaça à pessoa.
Deve-se levar em consideração que a reincidência específica em
caso de furto é menos gravosa do que um indivíduo que possui
condenações anteriores por crimes violentos.
E mesmo que assim não fosse, conforme reiterados julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a fixação do regime
fechado no caso concreto (furto de um jogo de lençóis avaliado
em R$ 119,00) é evidentemente desproporcional.
O caso era de ao menos fixação do regime aberto ou,
subsidiariamente, semiaberto.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravante foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime
fechado, pela prática do delito capitulado no
, do Código Penal, e o
art. 155, caput
Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal estadual rejeitou a aplicação do princípio da insignificância
nestes termos (fls. 189-191, grifei):
Documento eletrônico VDA56626352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: 83ab777a-c0df-402e-b354-1f0a852af831

Não havendo insurgência acerca da dinâmica dos fatos e o
respectivo desfecho condenatório, passo à análise da incidência de
insignificância.
Sobre esse aspecto, não assiste razão ao recorrente, pois, em que
pese o diminuto valor da res furtiva (avaliada no total de R$
vide fl. 10), tal fato, de per si, não é determinante,
119,90
demandando, ainda, a análise concomitante das condições
pessoais do agente, aferindo se faz ou não jus ao seu
reconhecimento.
Nesse mister, levando em consideração as condições pessoais do
apelante (certidão de fls.
anotando outras
88/95
7 condenações
definitivas, sendo 5 por furtos, uma por lesões corporais e a
), tem-se inviável a incidência da
remanescente por roubo
insignificância,
porquanto,
aliado
ao
requisito
objetivo
(inexpressividade do prejuízo), faz-se necessário o preenchimento
de requisito subjetivo (atributos pessoais positivos), consoante
assim vimos defendendo:
[...]
Portanto, inviável cogitar a incidência de insignificância da
conduta, tendo em conta a mostra negativa dos atributos pessoais
pelo recorrente, o qual é reincidente e registra maus antecedentes,
em sua maioria pelo cometimento de delitos patrimoniais.

Como se observa, embora o valor do bem subtraído – jogo de roupa de
cama (fl. 82) , de R$ 119,00, não seja superior a 10% do salário mínimo vigente à
–
época dos fatos (ano de 2025, R$ 1.518,00), o acusado é contumaz na prática de

delitos, uma vez que ele é
,
multirreincidente e detentor de maus antecedentes
circunstância que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta
criminosa (furto).
A propósito:
[...]
3. Para reconhecimento da habitualidade delitiva em crimes
patrimoniais cujo valor da res é de pequena monta, diferentemente
do que acontece com a reincidência, não há a necessidade de que
o paciente ostente condenações transitadas em julgado.
4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
625.422/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
24/9/2021)

Documento eletrônico VDA56626352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: 83ab777a-c0df-402e-b354-1f0a852af831

Tendo em vista a pluralidade de maus antecedentes e a
, não há ilegalidade na imposição do regime fechado para o
multirreincidência
réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão.
Nesse sentido:
[...]
6. Apesar do
da pena aplicada, inferior a 4 anos de
quantum
reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes
justificam, em consonância com o
§ 2o, "c" e § 3o do CP, a
art. 33,
aplicação do regime inicial fechado.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.684.269/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56626352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: 83ab777a-c0df-402e-b354-1f0a852af831

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.082.137 / SP
Número Registro: 2026/0102310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15289506620258260228 23286992025
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MOACIR FERNANDO LEMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOACIR FERNANDO LEMES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: ecead607-a979-4628-928c-fe7283fcc597

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: ecead607-a979-4628-928c-fe7283fcc597